Tribunal: STF
Processo: RMS 26361
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
PROCESSO DISCIPLINAR - PENA - MAJORAÇÃO. Mostra-se em
   consonância com a ordem jurídica ato a implicar majoração da pena,
   presente o que propugnado pela comissão apuradora dos desvios
   funcionais, quando há remissão a parecer emitido.
        SERVIDOR
   PÚBLICO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ARTIGO 116 DA LEI Nº 8.112/90
   - ELEMENTO SUBJETIVO. As práticas previstas nos incisos do artigo
   116 da Lei nº 8.112/90 pressupõem a culpa, apanhada a espécie
   negligência.
        MANDADO DE SEGURANÇA - INFORMAÇÕES -
   CONSIDERAÇÃO. Surgindo das informações prestadas dado a alicerçar
   o pleito de concessão de ordem, impõe-se a
   consideração.
        MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. A
   exigência de haver, com a inicial, elementos a respaldá-la não se
   confunde com o enquadramento jurídico da controvérsia.
        FUNDO
   NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - BAIXA DE INADIMPLÊNCIA
   - DUALIDADE. A teor do artigo 38 da Instrução Normativa/STN nº
   1/97, tem-se dualidade na baixa do inadimplemento, ocorrendo a
   inicial mediante a simples prestação das contas, não sendo
   necessário, para tanto, juízo de valor sobre a correção
   respectiva.